Tribunal: TCU
Processo: 023.841/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8110/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.841/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carolina Oliveira Ornela (CPF XXX.777.766-XX); Celia Germana Lisboa Araujo (CPF XXX.175.414-XX); Denis Felipe de Lima Costa (CPF XXX.964.801-XX); Felipe Silva Villarino (CPF XXX.420.867-XX); Italo Uelisson Silva Souza (CPF XXX.534.415-XX); Jade Malacarne Mendonca (CPF XXX.069.887-XX); Kajmacleyne Silva Seidel Porto Lima (CPF XXX.811.647-XX); Lucas Ricken de Abreu (CPF XXX.250.319-XX); Samy Dawood (CPF XXX.512.219-XX) e Saulo Anderson Henrique Andrade (CPF XXX.014.585-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.